Tribunal: TJDFT
Processo: 0743935-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMAS REPETITIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. COISA JULGADA.
1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há se falar em suspensão do processo. Se o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, descabe a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.169/STJ.
2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda pela inflação e viola o direito de propriedade.
3. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução.
4. Recente julgado do Conselho Especial desta Corte firmou entendimento de adoção do IPCA-E no período posterior a 30/06/2009 no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. (00095301820078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE : 3/3/2023).
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.